Tribunal: CARF
Processo: 10845.720078/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720078/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.170 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
ULTRAFERTIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES NÃO
ONERADAS PELA CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
As aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados
como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição não dão direito ao crédito.
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
ALUGUÉIS.
CONDIÇÕES.
Somente geram créditos na apuração não cumulativa os gastos com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa.
Ausente a comprovação da utilização em tais atividades, correta a glosa dos
créditos.
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CUSTO COMPUTÁVEL DA
BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO, SE CABÍVEL.
Quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, o custo do
transporte, incluído no seu valor de aquisição, compõe de base de cálculo do
valor a ser apropriado.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS E GASTOS COM
CAL HIDRATADA
Somente geram créditos na apuração não cumulativa os bens e serviços
utilizados nas atividades da empresa. Ausente a comprovação da utilização em
tais atividades, correta a glosa dos créditos.
GASTOS COM ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO INTERNA E
REMOÇÃO DE GESSO
Aplicando-se o conceito de insumos exposto nos autos, os gastos com
movimentação e armazenagem de insumos dentro dos próprios
estabelecimentos da contribuinte vinculados as despesas oriundas de contratos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720078/2010-46
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

firmados com terceiros, correspondem a insumos de seu processo produtivo,
posto necessários ao desempenho de sua atividade, gerando direito a créditos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares
arguidas. No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento para reverter as glosas em
relação aos gastos com armazenagem, movimentação interna, remoção de gesso e fretes
utilizados na aquisição de insumos no mercado interno. Vencidos os conselheiros Walker
Araújo, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green que
revertiam os fretes utilizados na aquisição de insumos importados. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
011.169, de 22 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo 10845.720077/2010-00,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, para manter as glosas realizadas pela fiscalização, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não
cumulativa, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão
somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa
jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou no serviço
prestado.
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
NÃO
ONERADAS PELA CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
As aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição não dão direito ao crédito.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETE EM OPERAÇÕES DE
COMPRA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para apurar créditos de frete nas operações de compra.
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
GASTOS
COM
ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO INTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
Os insumos utilizados na atividade de transporte de produto acabado (ou em
elaboração) entre estabelecimentos industriais; destes para os centros de
distribuição; de um centro de distribuição para outro ou do estabelecimento
vendedor para o comprador não gera direito a crédito.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. ALUGUÉIS. CONDIÇÕES.
Somente geram créditos na apuração não cumulativa os gastos com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa.
Ausente a comprovação da utilização em tais atividades, correta a glosa dos
créditos.
Em sede recursal, Recorrente pleiteia: preliminarmente (i) a nulidade o despacho
decisório e decisão recorrida por ausência de motivação da glosa e pelo indeferimento do pedido
de perícia; meritoriamente (i) a reversão das glosas em relação (i.a) aos bens e serviços
utilizados como insumos e gastos com “cal hidratada”; (1.b) aquisições não oneradas pelas
contribuições; (i.c) aproveitamento dos fretes na aquisição de insumos importados; e (i.d)
locação de equipamentos.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, previsto no Decreto no 70.235/72.
II – Preliminar : nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida
Em linhas gerais, a Recorrente entende que o Despacho Decisório, bem como da
decisão recorrida, ante a ausência da devida fundamentação dos argumentos que
ensejaram os procedimentos de glosa adotados pela Fiscalização, em contrapartida a
todas as informações que foram oportunizadas ao i. Fiscal, pela ora Recorrente e que, da
mesma forma, deixaram de ser devidamente apreciados pelo acórdão recorrido quando
do indeferimento da prova pericial requerida.
Alega, ainda, que o Despacho Decisório em face do qual se insurge baseou-se tão
somente na análise superficial das informações prestadas pela Recorrente na fase de
fiscalização, sem sequer proceder a uma verificação precisa e concreta da real natureza
dos bens e serviços, cuja aquisição ensejou a apropriação dos créditos glosados, o que é
inaceitável.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

Segue afirmando que o Fisco se limitou a apontar como razão para as glosas a prolação
de decisão pela Delegacia da Receita Federal de Campinas — DRJ/CAMPINAS — em
outro processo tributário administrativo - PTA n° 15987.000225/2007-61 - e que
supostamente se amoldaria ao caso em questão, descredenciando, sem qualquer
justificativa técnica concreta, o procedimento adotado pela empresa.
Por fim, a Recorrente argumentou que o indeferimento do pedido perícia, fere os
princípios d ampla defesa e do contraditório, posto que realização de uma prova técnica
que amplie as informações superficiais apuradas pela Fiscalização e demonstre, à
exaustão, a natureza dos bens e serviços que ensejaram a glosa é essencial ao correto
deslinde do feito.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, não há como acolher suas
pretensões preliminares, na medida que (i) o Termo de Verificação Fiscal carreado as
fls. 17-39, parte integrante do despacho decisório, contém todos os fatos e fundamentos
que embasaram o posicionamento da fiscalização; (ii) a utilização de precedente para
fundamentar sua decisão, como no caso da utilização do processo n°
15987.000225/2007-61, não acarreta nulidade da decisão, ainda mais quando referem-se
a questões similares ao presente processo e que envolvem o mesmo contribuinte; (iii)
não se vislumbra nenhuma hipótese de nulidade prevista no artigo 592, do Decreto no
70.235/72; e (iv) não é nula a decisão recorrida que afasta, com o devido fundamento,
pedido feito pela parte, que no presente caso, refere-se ao pedido de pericia
devidamente analisado e negado, a teor do que prevê o artigo 183 do referido Decreto.
Desta forma, afasta-se os pedidos feito pela Recorrente.
III - Mérito
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito de
PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. A
respeito do conceito de insumo, principalmente no âmbito deste colegiado, adoto e
transcrevo o voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède no
processo 13656.721092/2015-97.
"Relativamente à definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI,
foi operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do
auferimento de receitas e o desconto de créditos apurados em relação a
determinados custos, encargos e despesas estabelecidos em lei. A apuração de
créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, cujas atuais redações seguem abaixo:
Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei

2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias
ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)

3 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008). (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no
11.787, de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento
de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido
pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - (VETADO)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil
de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha
integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o
disposto nesta Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide
Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787,
de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento
de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido
pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil
de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto
nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66
da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram
um entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto
à expressão de bens utilizados como insumos:
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a
alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados
mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
[...]§ 5o Para os efeitos da alínea " b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que
não estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
prestação do serviço.
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma
alíquota, sobre os valores:
[...]§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que
não estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
prestação do serviço.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, corroborada em julgamentos deste Conselho, que utiliza a definição de
insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres Normativos CST no 181/1974
e no 65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito de insumos equivaleria
aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade com os custos
e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99.
Por fim, uma terceira corrente, que defendeu, com variações, um meio termo, ou seja,
que a definição de insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e
nem deve ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Todavia, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp
1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou decidido
com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b)
o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que
lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a
votar) votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
O Ministro-relator adotou as razões expostas no voto da Ministra Regina Helena
Costa:
"Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente
do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com atuação
específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no regime de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam, os
valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação",
englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e exames
laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de limpeza,
seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com Vendas",
incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens, conduções,
fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e
comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar, casuisticamente,
se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de relevância para o
processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento de
despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, em princípio,
inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento, assim compreendido
num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a de "base sobre base".
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na cadeia
produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de instrução
probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via especial.
Logo, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem, a fim de que a Corte a quo,
observadas as balizas dogmáticas aqui delineadas, aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custos e
despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI."
As teses propostas pelo Ministro-relator foram:
43. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN
emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do
repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non”
para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o,
5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao
conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição
anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca
da subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

processos nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como
insumo ou não para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS estão obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as
balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a,
necessariamente, aceitar o enquadramento do item questionado como insumo.
Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem, verificar se o item
discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do Recurso
Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes:"
Por seu turno, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer Normativo no
5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um
todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de
qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas
aplicadas em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA,
inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a formação de
bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado lançadas diretamente no resultado,
despesas de manutenção dos ativos responsáveis pela produção do insumo e o do
produto, moldes e modelos, inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da
produção, materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos
produtivos (item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo
intangível que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em
prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e
lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

uma planta industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos
intermediários ou produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
c) veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para
irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas
jurídicas prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de
qualidade de matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais
fornecidos na prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento não daria margem à tomada de créditos de
insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer), alvará de
funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de srvilos (item
4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de distribuição ou para
entrega ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete em operações de
venda), embalagens para transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas
próprias (item 5 do parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e
desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à
produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com pesquisa e
prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos minerais ou energéticos que não
resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica para
exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação de
alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus
funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do
parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de
serviços, exemplificando a) pelo setor administrativo; b) para transporte de
funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da
pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de
valores contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços (item 11 do
parecer).
Destarte, embora ainda pendente de julgamento de embargos de declaração, dada a
edição da Nota SEI no 63/2018, adoto a decisão proferida no REsp 1.221.170/PR, nos
termos do §2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF.
Assim, as premissas estabelecidas no voto do Ministro-relator foram:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos
propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Com base nestas premissas, o julgado afastou a tese restritiva da Fazenda Nacional,
bem como a tese ampliativa lastreada no IRPJ, como sendo todas os custos e despesas
necessárias às atividades da empresa. Ainda, no caso concreto analisado, foram
afastados os creditamentos sobre alguns gastos gerais de fabricação e sobre as
despesas comerciais.
Considero que o critério da essencialidade não destoou significativamente do
entendimento que vinha sendo por este relator, especificamente no que concerne a
afastar o creditamento sobre as despesas operacionais das empresas como inseridas na
definição de insumo. Por outro lado, o critério da relevância abre espaço para que
determinados custos, ainda que não essenciais (intrínsecos, inerentes ou fundamentais
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

ao processo) possam gerar créditos por integrar o processo de produção, seja por
singularidades da cadeira produtiva, seja por imposição legal.
A partir das considerações acima, afasto a tese da recorrente de que todos os custos e
despesas necessários à obtenção das receitas gerariam créditos das contribuições, o
que equivaleria, em outros termos, à tese do IRPJ, ou seja, todos os custos e despesas
operacionais dedutíveis para o IRPJ gerariam créditos da contribuições. Assim,
despesas operacionais, como as administrativas e de vendas, embora necessárias à
recorrente para exercer suas atividades em geral, não se enquadram no normativo de
que trata o inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nos termos da
decisão proferida no REsp 1.221.170/PR."

Feito estas considerações, passa-se à análise específica dos pontos controvertidos
suscitados pela Recorrente em seu recurso, todos aos itens glosados pela fiscalização,
considerando, para tanto, a atividade desenvolvida pela Recorrente, a saber:
Fabricação de adubos e fertilizantes para a agricultura e pecuária, além do
aproveitamento de jazidas minerais, mediante a pesquisa, a lavra e a
concentração de rochas fosfáticas e o aproveitamento industrial de minérios
fosfatados e associados, incluindo a obtenção de outros produtos quimicos.

III.a - Bens e serviços utilizados como insumos e gastos com “cal hidratada”
A Recorrente, reproduzindo em linhas gerais seus argumentos de defesa, pleiteia de
forma geral a reversão integral dos bens e serviços utilizados como insumos na
industrialização de seus produtos, exemplificando apenas alguns dos itens constantes na
planilha que deu suporte a fiscalização (demonstrativos 5A e 6A do processo
15983.720320/2012-82 em apenso4).
Não obstante, a planilha dos itens glosados contenha diversos bens e serviços descritos,
caberia a Recorrente contestar de forma especifica cada item, demonstrando sua
utilidade no processo produtivo, assim, como o fez com exemplos apresentados no
recurso. Sequer menção a documentos para demonstrar a utilização de cada item foi
produzido pela Recorrente, considerando que o demonstrativo anteriormente citado é
ineficaz para esse fim.
Assim, em relação aos itens não contestados especificamente, mantém-se as glosas
realizadas pela fiscalização.
Já em relação aos itens devidamente contestados, a Recorrente traz os seguintes
argumentos:
1a ARGUMENTO
a) "ROLAMENTO 6306 ZZ": garantem o regular funcionamento dos
transportadores do concentrado fosfático convencional, garantindo, assim, o
desempenho da fase de beneficiamento do material produzido;
b) "PLACA FOSFERTIL M100231633": compõem a bomba de polpa do
concentrado fosfático convencional, garantindo, igualmente, o regular
desempenho da fase de beneficiamento;

4 DEMONSTRATIVO No 5a registra as glosas de créditos de aquisições de mercadorias e de partes e peças, de
despesas, de fretes sobre compras e de movimentação interna, de serviços prestados e de suas provisões (...)
...
DEMONSTRATIVO No 6a registra as glosas de créditos de aquisições de serviços de transporte, compras de
mercadorias e de materiais para uso e consumo e entradas de mercadorias a título de bonificação, doação e brindes

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

c) "RODA BOOGIE MJ20072542 ": aplicada nos equipamentos retomadores
que atuam no processo de beneficiamento do concentrado fosfático
convencional;
Comentários: a fase de beneficiamento nada mais é do que a continuidade do
processo de lavra do material mineral, na qual estes últimos recebem os
tratamentos químicos e ajustes necessários à sua comercialização, sem o que se
torna impossível a conclusão do processo. Assim, se na inexistência da fase de
beneficiamento, não se torna possível concretizar o processo produtivo em si,
força é convir que os bens aplicados para a consecução desta etapa, igualmente
devem receber o tratamento de típicos insumos, por estarem diretamente
vinculados com a geração de receitas,
Vê-se, pois, que as partes e peças, a exemplo destas já comentadas — -
ROLAMENTO 6306 ZZ", "PLACA FOSFÉRTIL M100231633" E "RODA
BOOGIE", de algum modo estão diretamente relacionadas ao processo produtivo
da Recorrente, desgastando-se em razão desta interação, sendo evidente o direito
de crédito relativo à aquisição destes.

2a ARGUMENTO
Da mesma forma, também não pode prevalecer o entendimento da decisão
recorrida sobre os bens classificados — materiais e sobressalentes para
manutenção e serviços de manutenção.
Tais itens, conforme a sua própria descrição já dita, essencialmente destinam-se
à manutenção ou recondicionamento dos bens empregados na cadeia
produtiva da empresa.
Como exemplo, pode-se citar os itens descritos como "RECUPERAÇÃO DE
ROTORES",
"MANUTENÇÃO
PREVENTIVA
COMPRESSOR",
"MANUTENÇÃO UNICA REC. SELO" etc.. Vê-se, pois, que se tratam de
serviços essencialmente ligados à atividade-fim ou, mais precisamente, à
geração de receita, atuando na manutenção e recondicionamento de
equipamentos diretamente empregados no processo produtivo da empresa.

3a ARGUMENTO
De igual modo, a descrição técnica destes serviços, conforme documentação
anexada à Manifestação de Inconformidade (doc. 03) e abaixo resumida,
caminha para esta mesma conclusão:
"SOLVENTE RASPADOR QUÍMICO BUFSOL - VF": tais equipamentos são
aplicados na manutenção de equipamentos aplicados na fase de britagem do
manerial mineral utilizado como matéria — prima do fertilizantes produzido,
tornando possível o adequado funcionamento dos mesmos e, por
conseguinte, o regular desenvolvidomento do processo produtivo da
Suplicante.
"CIMENTO EMENDA CORREIA COBERTURA": tais materiais representam
elemento essencial às correias transportadoras, por intermédio das quais são
transportados o material fosfático para o seu devido beneficiamento nas etapas
subsequentes do processo produtivo da Suplicante;
"BRACADEIRA AUTOTRAV 3,7 X1515IMM": também consistem em bens que
garantem o regular funcionamento de equipamento essencial ao processo
produtivo da Suplicante, a saber os Caminhões Fora — de — Estrada 170
toneladas, os quais são responsáveis pelo transporte do material mineral na
fase de lavra para posterior tratamento nas etapas subsequentes do processo
produtivo;
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

"TINTA PRETO ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LT": Material aplicado no
revestimento externo de inúmeros equipamentos responsáveis pela consecução
da fase de beneficiamento (vide descrição na planilha anexa — doc. 03), por
intermédio da criação de uma camada anti — corrosiva. Esta camada torna-se
essencial à manutenção dos equipamentos que possuem contato direto com o
material beneficiado, o qual, em razão de sua composição química, apresenta
importante fator de desgaste aos equipamentos.
4a ARGUMENTO
Prosseguindo, também não restam dúvidas com relação à impropriedade da
decisão recorrida no que toca à aquisição do item classificado como "CAL
HIDRATADA".
Acerca desta matéria, baseou-se a decisão no entendimento da Solução de
Consulta n.° 330/2009 que excluiu a hipótese de concessão de créditos das
contribuições em comento sobre a aquisição de materiais destinados a testes
químicos, além do fato de ser "aplicada ou consumida diretamente no processo
de fabricação do contribuinte".
Ocorre que, em conformidade com o que demonstrado na descrição da função da
cal hidratada demonstrada na Manifestação de Inconformidade, a sua finalidade
destoa claramente da situação tratada pela citada Solução de Consulta n.°
330/2009.
Isto, pois, tal produto nada mais é do que um reagente químico destinado ao
tratamento de água, afluentes e rejeitos, mediante o controle da acidez do líquido
que, após devidamente empregado no processo produtivo, deve necessariamente
retornar à natureza em condições adequadas. Tal material é essencial, ainda, para
a refrigeração das Caldeiras que, por sua vez, são responsáveis por manter toda a
estrutura do processo produtivo da Recorrente, sem o que, insista-se, todo o
processo resta comprometido.

Os argumentos explicitados pela Recorrente descrevem a utilidade de cada
produto ou serviço em seu processo produtivo, contudo, não há nos autos
documentos comprobatórios de sua utilidade da unidade fabril. Neste ponto,
deveria a Recorrente trazer o mínimo de subsídios suficientes para comprovar a
utilização desses itens em seu processo produtivo, tais como fotos na unidade
fabril, laudo descritivo do seu processo produtivo, indicando a utilização de cada
bem e serviço etc...
Não é demais lembrar que o Despacho Decisório, motivou o indeferimento dos
créditos pelo fato dos bens e serviços não se enquadrarem no conceito de
insumos para fins de creditamento, a teor do que prevê as IN ́s 247/02 e 404/04
e, por não comprovação de utilidade de alguns itens em seu processo industrial,
senão vejamos:
Ademais, a manifestante procurou desenvolver o mesmo raciocínio para os
Materiais e Sobressalentes para Manutenção. No entanto, mesmo que possa
gerar crédito da não cumulatividade, não foi demonstrado na presente
manifestação de inconformidade, tornando impossível sua identificação para
julgamento.
É de se esperar que, quando a contribuinte alegue possuir direito em relação a
glosa de crédito, que o faça especificando, demonstrando, separando as
operações específicas a que teria o direito, devendo demonstrar e separar do
valor total das notas fiscais glosadas pela Fiscalização, o valor do crédito em
relação a este item, e assim por diante, de forma que, o julgador possa
identificar a liquidez e certeza dos valores por ela reclamados.
Neste contexto, mantenho as glosas tratadas neste tópico.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

III.b - Aquisições não oneradas pelas contribuições
Neste tópico, a Recorrente traz dois argumentos para contestar as glosas realizadas pela
fiscalização. O primeiro, que não foi apresentado em sede de manifestação de
inconformidade, diz respeito erro na classificação fiscal dos bens, posto que se tratam
de produtos sujeitos a tributação, ao contrário da fiscalização afirmar que são produtos
sujeitos a alíquota zero. E o segundo, refere-se o direito ao crédito de bens sujeitos a
incidência monofásica.
De início, deixo de conhecer os argumentos explicitados acerca do erro de classificação,
a teor da previsão contida no artigo 17, do Decreto no 70.235/72: “Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”
Em relação ao segundo argumento, melhor sorte não resta a Recorrente. Isto porque, no
regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento (ou restituição) de
tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização, haja vista que a
incidência efetiva-se uma única vez e, em face dessa característica, não há previsão de
fato gerador futuro e presumido. Assim, correta a decisão recorrida que assim se
pronunciou:
A contribuinte pretende construir uma argumentação para contornar a vedação
expressa contida no dispositivo legal que vai transcrito logo antes de seu
arrazoado, na medida em que quer descaracterizar a aquisição não onerada
acenando com a tributação concentrada em elos anteriores da cadeia
econômica. Essa linha argumentativa, no entanto, não leva a bom fim para a
autuada.
Efetivamente, a sistemática de apuração monofásica prevê a concentração da
tributação, e não de arrecadação, nos produtores e importadores, ficando os
revendedores subseqüentes submetidos à alíquota zero. No caso, os exemplos
utilizados pela defesa constituem aquisições de combustíveis que foram por ela
adquiridos à alíquota zero, por o terem sido de revendedores. Sendo assim, não
houve tributação no elo imediatamente anterior à autuada, como ela mesmo
admite. Por conseguinte, a apuração de créditos nas compras feitas incide na
vedação legal.
Nesse contexto, como em outros momentos da presente controvérsia, não cabem
argumentos voltados para o questionamento dos fundamentos constitucionais da
legislação que informa o regime não cumulativo de apuração das contribuições.
Havendo a legislação fixado limites à apuração de créditos, tais limites hão de
ser observados estritamente pelo julgador administrativo, por absoluta
incapacidade de negação de validade de lei regularmente inserida no
ordenamento jurídico.
III.c - Gastos com armazenagem, movimentação interna e remoção de gesso
Em relação serviços glosados neste tópico, a Recorrente se insurgiu da seguinte forma:
Sucede, porém, que o processo produtivo da Suplicante exige a movimentação
(deslocamento / transporte) interna dos diversos insumos essenciais para sua
atividade, tais como se extrai da descrição dos objetos dos contratos que
embasaram os serviços contratados pela Suplicante, ora trazidos aos autos (doc.
06):
Ou seja, sem o deslocamento dos próprios insumos na planta produtiva da
Suplicante, ou dos próprios materiais produzidos, a sua cadeia produtiva não se
inicia e consequentemente não se encerra. Neste turno, deve-se rememorar que
"é preciso afastar a ideia preconcebida de que só é insumo aquilo que direta e
imediatamente utilizado no momento final da obtenção do bem ou produto a ser
vendido, como se não existisse o empreendimento nem a atividade econômica
como um todo, desempenhada pelo contribuinte”, em se tratando de créditos de
PIS/COFINS.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

Infere-se dos contratos firmados com as empresas acima citadas (doc. 06), a
exemplo daquele firmado com a Itaeté Movimentação Logística LTDA, que seu
objeto consiste na "movimentação e carregamento de ureia ensacada em sacos
de 25 e 50 Kg e carregamento e movimentação de produtos a granel e em big
bag".
Ora, a ureia representa um das mais importantes matérias-primas aplicadas no
processo produtivo da Suplicante, de modo que o seu deslocamento interno tem
que ser considerado como importante insumo indispensável à consecução do
processo produtivo. Em rigor, o insumo não será aplicado, sponte própria, na
linha de produção.
Em idêntico sentido encontra-se a situação das glosas perpetradas pelo i. Fiscal
no que toca aos serviços classificados como "Serviços Aplicados na Remoção de
Gesso ".
O material removido pelas empresas contratadas pela Suplicante gesso decorre
de uma reação química de duas importantes matérias-primas do processo
produtivo (ácido sulfúrico e a rocha fosfática), do que resulta, além do ácido
fosfórico que será posteriormente beneficiado nas etapas subsequentes da
fabricação de fertilizantes comercializados pela Suplicante, o referido gesso
movimentado.
Vê-se, pois, que a necessidade de contratação de um serviço especializado à
remoção do gesso da área de produção industrial até a área de processamento e
armazenagem decorre da própria necessidade de se separar tal elemento de uma
das principais matérias primas do processo produtivo da Suplicante — ácido
fosfórico, sem o que, claramente, toda a cadeia restaria abalada.
20. No que tange às despesas com armazenagem, cumpre esclarecer que a
Suplicante adquire os insumos que serão utilizados em seu processo produtivo,
porém toda a matéria prima adquirida não é utilizado de uma única vez.
É de grande relevância então que ditas matérias-primas sejam armazenados em
local adequado para que, em momento oportuno, possam ser devidamente
utilizadas. A armazenagem é, então, de suma importância como serviço utilizado
na condição de verdadeiro insumo no processo.
A DRJ, corroborando o entendimento da fiscalização, manteve a glosa de todos o
serviços baseada na Solução de Divergência no 26/2008 (abaixo) que tem o seguinte
teor:
O transporte de produto acabado entre estabelecimentos industriais, ou destes
para os centros de distribuição e ainda de um centro de distribuição para outro,
da mesma pessoa jurídica não gera direito a crédito a ser descontado da Cofins
com incidência não-cumulativa, ainda que esse transporte constitua ônus da
empresa que irá vender o produto.
Os insumos utilizados na atividade de transporte de produto acabado (ou em
elaboração) entre estabelecimentos industriais; destes para os centros de
distribuição; de um centro de distribuição para outro ou do estabelecimento
vendedor para o comprador não gera direito a crédito a ser descontado da
Cofins apurada de forma não-cumulativa.
Analisando os contratos informados pela Recorrente, constasse que há duas
contratações com empresas distintas para realizar a movimentação e carregamento de
matéria prima, conforme se extrai do objeto de cada documento, a saber (fls. 148-219):
Contrato de Prestação de Serviços CAR-3093/06 firmado com a empresa Itaeté
Movimentação – Logística Ltda
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO CONTRATUAL
1.1 Este Contrato tem por objeto a prestação pelas Contratada às Contratantes,
sem exclusividade, sob modalidade a preços unitários, dos serviços de ensaque,
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

movimentação e carregamento de uréia ensacada em sacos de 25 e 50 kg e
carregamento e movimentação de produtos a granel e em Big-Bag, bem como
serviços de movimentação de outros produtos, por meio de máquinas e
equipamentos, para atender ao Complexo Industriai de Araucária — CAR,
situado à Rua Dr. Eli Volpato, 999 - Bairro Tindiquera, no município de
Araucária - PR, à Filial de Londrina, situada à Rua Primo Campana, 559, no
município de Londrina - PR e à Filial de Ponta Grossa, situada à Av. Visconde
de Mauá, 3049, no município de Ponta Grossa - PR.
***
Contrato de Prestação de Serviços CAR-3096/06 firmado com a empresa
Transportadora Marlon Ltda.
1.1 Este Contrato tem por objeto a prestação pela Contratada à Contratante,
sem exclusividade, a preços unitários, dos serviços de remontagem,
carregamento e transporte interno de pellets de carbono, serviços de montagem
e mistura das leiras de compostagem, carregamento para transporte interno do
composto e espalhamento e serviços de transporte interno das !eiras de
compostagem, paru atender o Complexo Industrial de Araucária — CAR, na
Cidade Industrial de Araucária, sito à Rua Dr. Eli Volpato, 999, Bairro
Tindiquera. no município de Araucária — PR.
Em sendo estes os fatos trazidos aos autos, aplicando-se o conceito de insumos exposto
nos autos, os gastos com movimentação e armazenagem de insumos dentro dos próprios
estabelecimentos da contribuinte vinculados as despesas oriundas dos referidos
contratos correspondem a insumos de seu processo produtivo, posto necessários ao
desempenho de sua atividade, gerando direito a créditos.
O mesmo se diga em relação a remoção de gesso. Neste ponto, a recorrente afirma que
o serviço de remoção de gesso é essencial para que se possa produzir o ácido fosfórico,
e o próprio gesso removido, embora seja obtido na condição de subproduto, seria
comercializado na condição de produto final.
Constata-se, de pronto, que o serviço em tela é utilizado no processo industrial da
recorrente, de modo a incluir-se no conceito de insumos, permitindo o creditamento.
Desta feita, reverte-se a glosa em relação aos gastos com armazenagem, movimentação
interna e remoção de gesso.
III.d - fretes utilizados na aquisição de insumos no mercado interno
Com relação fretes utilizados na aquisição de insumos no mercado interno, reverte-
se a glosa em relação aos fretes utilizados na aquisição de insumos no mercado interno.
III.e - locação de equipamentos
A fiscalização glosou os créditos por entender que as locações de máquinas e
equipamentos não são utilizados diretamente no processo produtivo, considerando que a
Recorrente contrata empresas especializadas pela fazer o serviço de movimentação, vide
contratos citados em tópicos anteriores.
A Recorrente se defende afirmando que os maquinários locados são os mesmos
utilizados para efetuar a movimentação interna de granéis sólidos, movimentação e
manuseio de matéria prima, descarga de enxofre, transferência de rocha, alimentação de
poço de fusão de enxofre, etc, tal como já sublinhado quando dos questionamentos à
glosa de serviços de movimentação interna.
Entretanto, o direito da Recorrente falece pela ausência de documentos para comprovar
suas alegações. Neste ponto, constasse inexistir, ao menos não foi citado pela
Recorrente, o contrato ou qualquer outro documento que demonstre a realização do
negócio de locação de máquinas e equipamentos, sequer descritivo do tipo de
maquinário ou equipamentos foi trazido pela Recorrente.
Neste contexto, mantem-se a glosa.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

Quanto à impossibilidade de aproveitamento dos fretes na aquisição de insumos
importados, segue o entendimento majoritário da turma:

Com os cumprimentos dos quais o Ilustríssimo Relator é credor em razão do contumaz
brilhantismo com que elabora os seus votos, não sendo o presente aresto uma exceção,
este Colegiado dele respeitosamente diverge do seu entendimento no que diz respeito ao
crédito do frete após o despacho aduaneiro.
Afirma a manifestante que "uma vez desembarcados os produtos químicos importados
por meio do Terminal Marítimo em Santos, estes são imediatamente transferidos por
meio de dutos especiais até o Complexo Industrial de Piaçaguera ("CPG"), localizado
em Cubatão/SP, onde é armazenado em tanques próprios.
Também assevera a interessada que "não há outra maneira possível da mercadoria
importada por via marítima ser recebida no estabelecimento industrial de Cubatão que
não por meio do prévio desembarque no terminal portuário."
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da COFINS foi
instituída, respectivamente, pela Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n°
10.637/2002 (PIS) e pela Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n°
10.833/2003 (COFINS). Em ambos os diplomas legais, o art. 3°, inciso II, autoriza-se a
apropriação de créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como
insumos na fabricação de produtos destinados à venda.
Como salientado no Acórdão de Manifestação de Inconformidade, as despesas com o
transporte e a armazenagem no Brasil de produtos importados, após o despacho
aduaneiro, não dão direito aos créditos da Cofins e também do PIS para as empresas que
estão na sistemática da não cumulatividade.
Isso porque o valor aduaneiro, base para os principais impostos na importação, é
formado pela soma dos valores da mercadoria, seguro, Terminal Handling Charge
(THC) e frete internacional.
Se o frete com o produto já nacionalizado não fez parte do valor aduaneiro do bem
importado, logo não integra o custo da mercadoria e, por conseguinte, não dão direito ao
crédito da COFINS.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas. No mérito, em dar parcial
provimento para reverter as glosas em relação aos gastos com armazenagem, movimentação
interna, remoção de gesso e fretes utilizados na aquisição de insumos no mercado interno.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-011.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720078/2010-46

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital